Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-32.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDIL UILTON NAZARIO - CPF: 691.558.361-00 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E OBJETOS ILÍCITOS. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECORRENTE REINCIDENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena total de 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 820 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente alega insuficiência de provas para a condenação, postulando pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) se as provas colhidas são suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas e receptação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) se a pena aplicada pode ser substituída por restritivas de direitos, considerando a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As provas materiais e testemunhais confirmam a materialidade e autoria do crime de tráfico, incluindo o laudo pericial que atesta a presença de cocaína e maconha, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, além de objetos de origem ilícita.

4.A negativa de autoria apresentada pelo apelante é contraditória em face das evidências e dos depoimentos dos policiais, que detalham a apreensão em flagrante e a indicação voluntária de entorpecentes pelo réu.

5.A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal diante das circunstâncias e evidências que indicam mercancia.

6.O tráfico privilegiado não se aplica, pois o apelante é reincidente, não preenchendo os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A reincidência impede a concessão do benefício, conforme determinação legal e entendimento jurisprudencial.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável devido à reincidência do apelante, reforçando a necessidade de pena privativa para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo nº 03; TJMT, HC nº 1002590-07.2023.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Vandil

U
i
lton
Naz
á
rio
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
- MT
, que
o
conden
ou pela prática
dos
crimes previstos no

artigo
33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art
igo
180,
caput,
do CP
, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime
inicial
fechado (ID 219958177 – págs. 336/355).

Postula por absolvição, ao argumento de que não haver
ia
prov
a
suficiente para condenação
. (id
.

222376402)

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para
o de
porte de drogas para consumo pessoal.

Quanto à pena aplicada,
pugna pelo afastamento dos maus antecedentes, bem como pela aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim,
pede

que seja
substitu
ída

a
pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo defensivo
.
(id.

222376406
)

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo não provimento do recurso de apelação
. (id.

223603150
)

É o
Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso de apelação, pelo que passo a julgá-lo.

A denúncia narra que, em 15 de janeiro de 2024, por volta das 17h14, na Rua Desembargador José Mesquita, nº 155,
B
airro

Araé
s
, na cidade de Cuiabá-MT, o
apelante
foi preso em flagrante delito enquanto portava, armazenava e mantinha em depósito
,
substâncias entorpecentes, com fins que extrapolavam o consumo pessoal e sem a devida autorização legal.

Além disso, foi constatada a posse de objetos de origem ilícita, provenientes de furto.

Segundo a narrativa, a equipe GAP 02, após receber informações da Agência Local de Inteligência do 10º BPM sobre a atividade de tráfico de drogas ocorrendo na residência do
apelante
, deslocou-se ao local e avistou
Vandil

Uilton
deixando a residência em uma motocicleta Honda Biz, cor branca.

Realizada a abordagem, encontrou-se com ele uma pequena porção de substância identificada como pasta base de cocaína.

Ainda consoante narrado na denúncia, ao ser q
uestionado
pelos Policiais
onde
esta
ria
indo
,
Vandil

teria admitido
que estava a caminho de realizar uma entrega e revelou que possuía mais entorpecentes escondidos em seu quintal.

Durante a busca domiciliar, os agentes localizaram
uma porção relativamente considerável
de maconha

(
mais de cinquenta gramas
)
e, no
interior da casa, apreenderam uma balança digital,
certa

quantia em dinheiro
e
alguns
objetos oriundos de furto
.

Do sopesar das provas coligidas durante a instrução criminal, é possível constatar que os fatos narrados na exordial acusatória restaram comprovados, mormente considerando todo o contexto fático que evolveu a prisão em flagrante do apelante.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.21621 (ID 222376288)
e
Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2024.157021-A01 (ID 139539163)
, o qual atestou que a substância amarelada em forma de pedra, pesando 4,16 g, testou positivo para cocaína, e a porção vegetal compactada, com massa de 51,11 g, revelou a presença de Cannabis sativa L. (maconha).

O laudo também evidenciou resíduos de cocaína e maconha na balança digital apreendida.

Em juízo, foram inquiridos dois Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante do apelante.

O
P
olicial
Mayslo

Lau
Brum
, em depoimento, afirmou
, em suma
:

"
[
...
]

Que recebemos a informação sobre o tráfico de drogas e que ele estava em uma moto
biz
; Que no momento que fizemos a abordagem com ele localizamos com ele uma porção de pasta base de cocaína; Que ele disse que essa prática de delivery que ele ia fazer, entrega de droga, entrega de pequenas porções e que na casa dele teria outra quantidade de entorpecentes
[
...
]”
; Que ele franqueou a entrada na residência e próximo a umas latas foram encontradas outra quantidade de drogas e tinha muitos objetos de construção, furadeiras; Que diante dos boletins
de ocorrência de outros dias conseguimos entrar em contato com algumas pessoas que haviam sido furtadas e localizamos os donos das furadeiras; Que ele faz a troca,
da
a droga e recebe os objetos; Que o que tinha na casa era maconha; Que não recordo de ter encontrado dinheiro; Que foi encontrada balança de precisão; Que a porção foi encontrada no bolso dele; Que ele estava saindo para entregar para alguém, mas ele não informou para quem era; Que me recordo de ele ter dito que ia fazer a entrega (do entorpecente); Que ele recebe esses objetos esses objetos e entrega a droga no valor aproximado; Que passaram as características dele, a moto que ele estava, a residência dele eles também já sabiam onde que era
[
...
]”
; Que a droga foi encontrada perto de umas latas no terreno
[
...
]
” (trecho extraído da sentença)
.

Já o

P
olicial
Hudson Edward Pinheiro

disse
, em resumo
que
:

"
[
...
]

Que foi uma informação da inteligência que naquele residência estava tendo tráfico de drogas; Que quando chegamos pelo local ele estava saindo com a moto; Que fixemos abordagem, ele estava com parte da droga e falou que estava indo entregar; Que posteriormente ele mostrou onde estava o resto, perto de um monte de lata, dentro da casa dele; Que o outro policial que fez a revista e achou salvo engano no bolso dele; Que era análoga à maconha; Que na casa dele tinha também (...); Que na abordagem não me lembro certo qual era; Que tivemos que revirar as latas onde ele falou que estava para achar; Que ele mostrou onde estava; Que tinham materiais de furto que ele revelou que pegou dos caras que compram droga; Que tinha furadeiras,
um negócio de cerrar; Que conseguimos encontrar a vítima de furto (...); Que abordamos ele quando ele estava do lado de fora do quintal; Que estava numa
biz
branca; Que recebemos a informação da inteligência que naquela residência estava tendo o tráfico de drogas; Que indicava a residência; Que ele estava saindo dessa residência (...); Que pelo que vi ele é conhecido da inteligência (...); Que ele falou que estava indo entregar o entorpecente; Que ele falou que pegou os materiais dos noiados que iam comprar drogas lá e que não sabia que era furtado; Que a informação da inteligência era que ele estava naquela casa vendendo droga (...); Que depois que vimos os materiais lá demos umas pesquisadas nos boletins de ocorrência o que tinha de material furtado dessa categoria e ai encontramos uma vítima que dos materiais furtados dois era dele
.

[
...
]
".
(trecho extraído da sentença).

Ao ser interrogado, o réu afirmou ser proprietário das drogas aprendidas, conquanto ter dito que era para seu consumo pessoal.

Em apertada síntese, declarou o seguinte:

(...)
Que não encontraram droga comigo; Que eu não estava indo fazer a entrega de droga; Que depois chamaram os policiais da GAP que vieram e foram até a minha residência; Que chegaram lá me bateram, me torturam, desbloquearam meu celular, levaram meu celular (...) Que a única balança que tem na minha casa é a de 150 quilos que eu uso para pesar sucata (...); Que a droga que tinha lá era para meu uso; Que eu não vendo droga (...); Que esses materiais é de um usuário que na noite anterior esteve lá em casa e usamos entorpecente e acabou ficando lá (...); Que esse material é de um usuário que tinha deixado na minha
casa na noite anterior; Que a única droga que tinha na minha casa era que eu estava fazendo uso dela (...); Que não estava comercializando (...); Que a balança de precisão não era minha, não sei de onde surgiu (...); Que eu não estava indo vender droga, eu estava indo trocar um dinheiro em notas menores (...); Que eu não estava com droga, não tinha nada comigo; Que a droga encontrada na minha casa estava em cima da mesa (...); Que misturo maconha e pasta base; Que é a forma que eu uso, base e maconha misturada

[
...
]
".
(trecho extraído da sentença).

Embora o réu tenha negado envolvimento com o tráfico e a prática de receptação, a análise das provas apresentadas demonstra inconsistências em sua defesa.

A abordagem dos policiais, embasada por informações de inteligência e resultando na apreensão de entorpecentes e objetos de origem ilícita, respalda a acusação.

Os depoimentos testemunhais foram corroborados por laudos periciais e reconhecimento
dos objetos furtados
, conferindo veracidade e robustez à tese acusatória.

Ademais, verifica-se ser inconteste o crime de receptação, sequer
sendo
mencionada a condenação por tal crime nas razões recursais
defensivas,
e, tampouco, houve qualquer impugnação contra este ponto da sentença condenatória.

Ess
a
falta de insurgência defensiva em face da condenação pela receptação,
além de tornar
inconteste tal crime,
confirmando sua ocorrência,
é fator a reforçar a tese acusatória no sentido que os objetos furtados foram permutados por drogas de propriedade do apelante.

Por esse quadro fático probatório, tenho como
inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de simples porte de entorpecentes para uso pessoal
.

Com efeito,
o conjunto probatório evidencia circunstâncias que ultrapassam o uso próprio, como a posse de
variadas
substâncias, a existência de instrumentos típicos da mercancia,

a exemplo de balanças de precisão,
dinheiro em espécie e produtos provenientes de crimes patrimoniais
. Fatores mais do que suficiente
s
para caracterizar
em
o delito de tráfico de drogas.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
” (TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

Quanto ao pedido de
reconhecimento do tráfico privilegiado,
também não vejo como acolhê-lo.

C
onforme
inteligência do
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
para aplicação da referida minorante de pena,
é imprescindível que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese posta, conforme consta da sentença condenatória, o apelante já possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em que pese a defesa alegar que as condenações seriam antigas, não é bem isso que se vê dos autos, visto que
,
os
autos
que as originaram
,
foram distribuídos no ano de 2018 e 2019, sendo o processo executivo de pena
do ano de
2021.

A jurisprudência do TJMT destaca que
p
ara a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha os requisitos previstos em lei, sendo eles cumulativos
, de modo que
a reincidência
constitui impedimento legal para concessão da referida minorante
.
” (
N.U 1002590-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

Dessa forma, a combinação de provas materiais e testemunhais, associadas à reincidência do réu, torna inviável tanto a desclassificação do delito quanto a aplicação do redutor previsto para o tráfico privilegiado.

A
o mesmo modo, é inviável ao caso a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, em razão da
reincid
ência do apelante
.

O
benefício
do tráfico privilegiado

não pode ser
aplic
ado

ao
reincidente em crime dolos
o
, sobretudo
quando a medida
não
se mostrar socialmente recomendável.

Essa posição é sustentada pelo entendimento de que a reincidência evidencia uma conduta delituosa reiterada, o que denota maior gravidade e periculosidade, justificando, assim, a manutenção da pena privativa de liberdade como meio adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIME
N
TO
AO APELO,
mantendo a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024